Tribunal: TJPA
Processo: 0001382-70.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001382-70.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EPADIL EMPRESA PARAENSE DE DISTRIBUICAO LTDA., JOSUE RODRIGUES MARTINS, JOSIEL RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 4º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EPADIL EMPRESA PARAENSE DE DISTRIBUICAO LTDA E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 11820134) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da Execução Fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma,

da suposta prescrição intercorrente, alegando que a Fazenda Pública deixou de promover diligências necessárias ao prosseguimento da ação por mais de 11 (onze) anos, pedindo a aplicação do art. 40 da LEF contra o processo ajuizado pelo Estado.

Alude da prescrição em relação aos sócios.

Pontua ainda do reconhecimento da existência de fixação do termo inicial e final do prazo prescricional.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, vez que se encontram os devidos fundamentos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15077007).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de atendimento aos requisitos legais para declaração da prescrição intercorrente, posto que a decisão agravada foi clara ao mencionar que o juízo extinguiu o feito, sentenciando-o em 18/06/2019 (ID. 10821114), após o comparecimento espontâneo dos executados em ID. 10821112 - Pág. 17 (no ano de 2017) e ID. 10821113 - Pág. 6 (no ano de 2018), sem definir em sentença quais marcos temporais considerados para decretação da prescrição, ainda pendentes requerimentos de penhora de bens por parte do Estado.

Dessa forma, restou cristalino que não foi caracterizada a inércia do agravado, não podendo lhe ser imputado o ônus pela mora processual, decorrente exclusivamente por culpa do Poder Judiciário.

Ademais, entende este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará-TJPA que extinguir o processo em face do reconhecimento da prescrição intercorrente sem a intimação prévia da Fazenda Pública constitui em
error in procedendo
que gera a nulidade da decisão, senão vejamos:

AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº: 0066588-75.2012.8.14.0301 APELANTE: ESTADO DO PARÁ APELADO: AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980;
2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA. Apelação nº 0066588-75.2012.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. Julgado em 04/11/2019. Publicado em 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2.
A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ;
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2019. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(TJPA. Apelação nº 0065587-55.2012.8.14.0301. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Exma. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA. Julgado em 04/11/2019. Publicado em 26/11/2019)

Portanto, a luz da jurisprudência deste E. TJPA, entendo que o direito em questão não foi atingido pelo instituto da prescrição.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/12/2023